Tribunal: TJPA
Processo: 0030046-92.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030046-92.2011.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO NONATO GUEDES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM APELAÇÃO: RECURSO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932, CPC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DO PODER JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo Interno em Embargos de Declaração em Decisão Monocrática de Negativa de Seguimento em Apelação:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da Decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo ora agravante em face da decisão que negou seguimento a seu recurso de Apelação.

3.

No caso vertente, a negativa de seguimento ocorreu pela interposição de peça recursal desacompanhada dos fundamentos e do pedido, o que viola os incisos II e III do art. 1010 do Código de Processo Civil, conforme o ID 355112, o que impede ao conhecimento de suas razões, exposição do fato e do direito discutido, o qual se torna vício insanável e impassível de complementação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que é ato imputável à parte que deixou de fazer juntada da integralidade de seu apelo. Preclusão consumativa.

4.

Para subsidiar a decisão atacada, o feito foi baixado em diligência com a requisição de informações junto ao MM. Juízo ad quo, o qual manifestou-se informando quanto à ausência de apresentação de razões junto à petição de interposição.

5.

C
onsiderando a não demonstração de falha atribuível ao Poder Judiciário, bem como pela ausência de juntada tempestiva das razões recursais, não há outra providência senão desacolher a pretensão do recorrente, com a ressalva que o feito encontra-se numerado em sequência pela Secretaria de Origem.

6.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
, inconformado com a Decisão Monocrática exarada por esta Relatora (ID
2346316
) que rejeitou Embargos de Declaração interpostos em face da decisão que negou seguimento à Apelação por si apresentada em face de
RAIMUNDO NONATO GUEDES DE SOUZA
, ora agravado.

Refuta o entendimento de inadmissibilidade da Apelação por ausência de juntada das razões recursais, afirmando ter efetivado o referido protocolo, sendo penalizado por erro e omissão dos servidores do Tribunal de Justiça.

Afirma ter encaminhado o recurso tempestivamente, ressaltando ser claro o seu interesse no julgamento, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada com o prosseguimento do julgamento de sua apelação.

Em contrarrazões (ID 2514429), o agravado pugna pela manutenção da decisão atacada.

É o Relatório, que ora encaminho com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID
2346316
),
in verbis
:

Analisados os autos, verifico que o presente recurso desafia a decisão de negativa de seguimento à Apelação, a qual fundamentada nos incisos II e III do art. 1010 do Código de

Processo Civil não conheceu do recurso do embargante, ante a falta das razões recusais.

Nesse sentido, importante esclarecer ser inaplicável no caso vertente o parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de complementação do recurso e, sim, hipótese em que este fora apresentado sem as respectivas razões.

Para ratificar o entendimento acima esposado, transcrevo os termos do Ofício encaminhado pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital:

Cumprimentando-o(a), encaminho abaixo e, em anexo, para ciência e providências cabíveis, manifestação desta Secretaria, em observância ao despacho proferido nos autos de Apelação Cível (Processo n.° 0030046-96.2011.814.0301).

Dessa forma, informo ao Vossa Excelência que, no que compete aos procedimentos desta Secretaria, todas as peças processuais foram juntadas aos autos de forma cronológica, conforme depreende-se nos ID 3579837, DOC 06-fls. 78 a fls. 79 – SENTENÇA, este inclusive, no verso, consta carimbo de juntada de petição, documento n.° 2017.03865469-51, referente ao Recurso de Apelação, este no ID 35799838, DOC-07-fls. 80 a fls. 88 – RECURSO DE APELAÇÃO.

Sendo o que cumpre informar.

Att.

Herick Lobato

Diretor de Secretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Nesse sentido, importante assentar que os Embargos de Declaração não servem à rediscussão de matéria e, assim, inocorrendo os vícios descritos no art.1022 do Código de Processo Civil, não cumpre outra providência senão rejeitar a pretensão do embargante.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. - Impossibilidade de reexaminar matéria

que foi inequivocadamente decidida e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. - Restou devidamente explicado que em algumas situações específicas é possível o relator, por decisão monocrática, dar ou negar provimento a recurso manejado pelo autor sem abrir vista dos autos a parte adversa. Por isso o julgamento comportou pronunciamento monocrático, tendo em vista que outro não seria o resultado alcançado em julgamento colegiado nesta 17ª Câmara Cível, que encontra lastro na jurisprudência do

STJ e no enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. - Evidente pretensão de rediscussão da matéria, o que é descabido em embargos declaratórios. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080961436, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/03/2019)

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Inexiste contradição, omissão, obscuridade ou erro no julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2. Possibilidade de prolação de julgamento monocrático, com base no art. 206, XXXVI do RITJRS, quando a matéria devolvida à apreciação desta Corte encontra solução unânime frente a este Órgão julgador. 3. Ausência de demonstração da determinação de suspensão dos feitos que tratam do Tema 19 do STF. 4. Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de prequestionamento da matéria. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70079807079, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 26/11/2018)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados na Decisão Monocrática atacada, a qual deve ser mantida integralmente, à mingua da demonstração dos

vícios ensejadores da interposição dos Embargos de Declaração.
(Grifo nosso)

PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da Decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo ora agravante em face da decisão que negou seguimento a seu recurso de Apelação.

No caso vertente, a negativa de seguimento ocorreu pela interposição de peça recursal desacompanhada dos fundamentos e do pedido, o que viola os incisos II e III do art. 1010 do Código de Processo Civil, conforme o ID 355112, o que impede ao conhecimento de suas razões, exposição do fato e do direito discutido, o qual se torna vício insanável e impassível de complementação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que é ato imputável à parte que deixou de fazer juntada da integralidade de seu apelo.

Saliento que para subsidiar a decisão atacada determinei a baixa dos autos em diligência com a requisição de informações junto ao MM. Juízo ad quo, o qual manifestou-se nos seguintes termos:

Cumprimentando-o(a), encaminho abaixo e, em anexo, para ciência e providências cabíveis, manifestação desta Secretaria, em observância ao despacho proferido nos autos de Apelação Cível (Processo n.° 0030046-96.2011.814.0301).

Dessa forma, informo ao Vossa Excelência que, no que compete aos procedimentos desta Secretaria, todas as peças processuais foram juntadas aos autos de forma cronológica, conforme depreende-se nos ID 3579837, DOC 06-fls. 78 a fls. 79 – SENTENÇA, este inclusive, no verso, consta carimbo de juntada de petição, documento n.° 2017.03865469-51, referente ao Recurso de Apelação, este no ID 35799838, DOC-07-fls. 80 a fls. 88 –

RECURSO DE APELAÇÃO.

Sendo o que cumpre informar.

Att.

Herick Lobato

Diretor de Secretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Assim, considerando a não demonstração de falha atribuível ao Poder Judiciário, bem como pela ausência de juntada tempestiva das razões recursais, não há outra providência senão desacolher a pretensão do recorrente, com a ressalva que o feito encontra-se numerado em sequência pela Secretaria de Origem.

A fim de corroborar com o explanado, colaciono os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. -
Não se conhece da apelação apresentada sem as razões, em face da ausência de fundamentação e de pedido de reforma da decisão, haja vista que impedem a exata compreensão da matéria devolvida ao Tribunal julgador.
-
A prática do ato processual impede sua repetição em face da ocorrência da preclusão consumativa. - É ônus exclusivo do apelante a correta apresentação do recurso, fornecendo as informações necessárias à exata compreensão da controvérsia, bem como zelar pelo regular processamento do feito, a fim de ver atingida sua pretensão. - Apelação não conhecida

(TRF-3 - AC: 00215328820174039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 18/09/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO DE RECURSO INCOMPLETA - INADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O direito de recorrer exaure-se com o seu exercício, do que decorre a impossibilidade de complementar as razões recursais”. (AgInt no RMS 53.249/PE, Segunda Turma, Relator: Min. Mauro Campbell Marques - p.: 15/09/2017) 2. Descortinando-se da petição de interposição do recurso a ausência das razões que justificariam a reforma do julgado, impossível o seu conhecimento.

(TJ-RR - AgInt: 90016980820198230000 9001698-08.2019.8.23.0000, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 19/11/2019, p.)

APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA. INÉPCIA OCORRENTE. PROCESSO EXTINTO. 1.
A ausência de pedido ou causa de pedir acarreta a inépcia da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 267, I, e 295, parágrafo único, I, do CPC, de 1973. 2. Apelação cível conhecida. 3. Processo extinto sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, prejudicada apelação.

(TJ-MG - AC: 10611140029483001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 24/05/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2016)

(Grifo nosso)

Desta feita, pelos mesmo fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que negou seguimento à Apelação interposto pelo ora recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20/02/2020